Tribunal: TJPA
Processo: 0010254-54.2018.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010254-54.2018.8.14.0028

APELANTE: MAURICIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0010254-54.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

MAURICIO RODRIGUES DA SILVA

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA BASILAR.
VETORIAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS PELO STJ E PELA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DESTE TRIBUNAL (SUMULAS 17 E 19). TESE ACOLHIDA EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIME ROUBO. ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0010254-54.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

MAURICIO RODRIGUES DA SILVA

DEFENSOR (A) PUBLICO (A): ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURICIO RODRIGUES DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e de 01 (um) anos de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 157,
caput
, do Código Penal e art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 (id

4823057).

Narra a denúncia que, no dia 03/08/2018, na Rua 05 de Janeiro, no município de Marabá/PA, o recorrente teria abordado à vítima Danielle Diniz Ramos e, mediante a grave ameaça, subtraiu-lhe seu aparelho de telefone celular, empreendendo fuga logo em seguida. Após diligências efetuadas por policiais, o apelante foi preso em sua residência, ocasião em que foram apreendidos em sua posse 02 (dois) estojos de munição e 01 (um) simulacro de arma de fogo (id

4823050).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a revisão da dosimetria do crime de roubo majorado, a fim de que a pena aplicada seja reduzida e, ainda, a absolvição pela atipicidade do fato em relação ao delito de posse ilegal de munição (id

4823061).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

4823062).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id

4823063).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO

Extraio da leitura da sentença recorrida que o pedido de redimensionamento da pena do delito de roubo merece provimento.

Verifico que o Juízo de origem incorreu em erro de julgamento, especificamente na dosimetria basilar, ao negativar a vetorial culpabilidade, haja vista que a grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo constitui, a meu ver, fator inerente ao tipo penal imputado ao recorrente, de modo que não pode servir ao propósito de majorar a pena, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
e, também, desta Corte (súmulas 17
[2]
e 19
[3]
).

Portanto, o redimensionamento da pena é de rigor.

DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

Concluo, então, que é necessária a reforma parcial da sentença recorrida para neutralizar a vetorial negativada na dosimetria da pena base, haja vista a incorreta valoração realizada pela juíza originária à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Nesses termos, considerando a neutralização da vetorial precitada, reduzo a pena ao seu mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, majorantes e minorantes a valorar, torno a referida sanção definitiva.

Arbitro a pena de multa à razão de
10 (dez) dias-multa
no valor de 01 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suma, a apelação comporta provimento neste capítulo.

DA ATIPICIDADE DO FATO (CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO)

A tese de atipicidade do fato quanto ao delito de posse de munição não merece prosperar.

Como é sabido, a 3ª Seção do STJ já pacificou o entendimento segundo o qual o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
[4]
.

Na hipótese dos autos, embora com o apelado tenha sido apreendida apenas duas munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo simples), o que afasta, a meu ver, o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas tanto ofensividade da ação quanto a

periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Em conclusão, o apelo não comporta provimento no particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
para reformar a sentença recorrida no sentido de reduzir a pena aplicada ao apelante para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantidas as demais disposições compatíveis com esta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
:
1) O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes
ao tipo penal.

Acórdãos:
HC 274734/RJ
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 02/10/2014,DJE 13/10/2014
HC 261544/ES
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 26/08/2014

HC 244723/ES
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 12/08/2014,DJE 22/08/2014;
HC 268885/SC
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 11/06/2013,DJE 19/06/2013;
HC 200895/RJ
, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA,Julgado em 21/05/2013,DJE 27/05/2013);
HC 148384/RJ
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 28/08/2012,DJE 22/10/2012;
HC 235524/ES
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 26/06/2012,DJE 01/08/2012;
EDcl no HC 182446/DF
, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Julgado em 11/10/2011,DJE 25/10/2011.

[2]
Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 19: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.
(Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[4]
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade. 3. Embargos de Divergência providos, agravo regimental provido e recurso especial desprovido (EREsp 1856980/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 30/09/2021).

Belém, 06/09/2023